Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727306-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOLON MOURA JUNIOR DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL a que decisão referem os embargos declaratórios opostos em 16.03.2020 (autos remetidos, na mesma data, pelo SERECO , nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015). Cumprida a determinação, conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito